Tribunal: TJMT
Processo: 1003745-93.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003745-93.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), CAROLINE RAMOS SANTOS MORAES - CPF: 371.038.418-45 (ADVOGADO), AMANDA PAULA TAVARES FEITOZA - CPF: 442.548.768-07 (ADVOGADO), FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - CPF: 146.527.348-40 (ADVOGADO), EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - CPF: 056.529.488-17 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - CPF: 056.529.488-17 (ADVOGADO), FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - CPF: 146.527.348-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - CPF: 056.529.488-17 (ADVOGADO), FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - CPF: 146.527.348-40 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - CPF: 056.529.488-17 (ADVOGADO), FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - CPF: 146.527.348-40 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), FABIO LIMA QUINTAS - CPF: 700.992.941-68 (ADVOGADO), FABIO LIMA QUINTAS - CPF: 700.992.941-68 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – EXISTÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO – RESCISÃO UNILATERAL – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL – TESES EXPRESSAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

Não configuram omissão ou contradição os aclaratórios que, sob o pretexto de vício no julgado, buscam rediscutir matéria já apreciada e decidida de forma fundamentada.

A existência de contrato escrito de prestação de serviços advocatícios, ainda que contenha cláusulas relativas à remuneração e à rescisão, não afasta, por si só, a possibilidade de arbitramento judicial quando verificada a rescisão unilateral e a efetiva prestação dos serviços, sobretudo na ausência de critérios objetivos aptos à precisa quantificação da contraprestação.

Inviável, em sede de embargos de declaração, a reanálise do
quantum
fixado sob alegação de desproporcionalidade ou enriquecimento sem causa. Divergência jurisprudencial interna não constitui vício integrativo.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1003745-93.2022.8.11.0041

EMBARGANTE:

BANCO BRADESCO S/A

EMBARGADO:

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado que, em cumprimento à determinação emanada do Superior Tribunal de Justiça nos autos do AgInt no AREsp nº 2.748.438/MT, acolheu os anteriores aclaratórios apenas para suprir omissão reconhecida pela Corte Superior, mantendo, todavia, íntegros os fundamentos e a conclusão do julgado que apreciara as apelações, sem atribuição de efeitos infringentes.

Na origem, trata-se de ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
em face do
BANCO BRADESCO S.A.
, visando à fixação judicial de remuneração decorrente de contrato de prestação de serviços jurídicos, relativo à atuação profissional no processo executivo nº 003714-65.2010.8.14.0051, em trâmite na Comarca de Santarém/PA.

A sentença arbitrou honorários no valor de R$3.500,00, tendo sido interpostas apelações por ambas as partes, ocasião em que esta Câmara negou provimento ao recurso do Banco e deu provimento ao apelo do escritório autor, reconhecendo a possibilidade de arbitramento judicial diante da rescisão unilateral do contrato e promovendo a majoração do quantum fixado.

O Banco opôs embargos de declaração sustentando obscuridade quanto à natureza do arbitramento, contradição entre o reconhecimento da existência de contrato válido e a condenação com fundamento no artigo 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94, bem como desproporcionalidade do valor arbitrado. Os aclaratórios foram rejeitados, sobrevindo recurso especial, no qual foi reconhecida, pelo Superior Tribunal de Justiça, negativa de prestação jurisdicional, determinando-se o retorno dos autos para enfrentamento explícito das teses relativas à existência de contrato escrito, às cláusulas de remuneração e rescisão e aos critérios de quitação.

Em observância ao comando da Corte Superior, esta Câmara procedeu ao novo julgamento dos embargos, acolhendo-os apenas para suprir a omissão apontada, consignando expressamente que a existência de contrato formal não afasta, por si só, a possibilidade de arbitramento judicial quando verificada a rescisão unilateral do ajuste e a efetiva prestação dos serviços, sobretudo na ausência de critérios objetivos e inequívocos aptos a permitir a precisa aferição da contraprestação devida, mantendo-se, no mais, íntegro o acórdão anteriormente proferido.

Irresignado, o
BANCO BRADESCO S.A.
opõe os presentes embargos de declaração, alegando persistirem omissões quanto à eficácia das cláusulas contratuais que disciplinariam a remuneração e a rescisão, bem como contradição interna no julgado por reconhecer a validade do contrato e, simultaneamente, admitir o arbitramento judicial.

Sustenta, ainda, que o valor fixado seria desproporcional à atuação profissional desenvolvida, invocando violação aos princípios da autonomia da vontade, da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa, além de mencionar precedente de outra Câmara desta Corte que teria adotado entendimento diverso em caso análogo.

Foram apresentadas contrarrazões pelo escritório
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, nas quais se defende a inexistência de vícios no acórdão embargado e o caráter meramente rediscutivo da insurgência.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração foram opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
contra o acórdão que, em cumprimento à determinação emanada do Superior Tribunal de Justiça, acolheu os anteriores aclaratórios apenas para suprir omissão reconhecida, mantendo, contudo, íntegros os fundamentos e a conclusão do julgado que apreciou as apelações, sem atribuição de efeitos infringentes.

A insurgência
não
comporta acolhimento.

Com efeito, o embargante sustenta que o acórdão teria permanecido omisso quanto à eficácia do contrato escrito de prestação de serviços advocatícios celebrado entre as partes, afirmando que as cláusulas contratuais disciplinariam de maneira detalhada a forma de remuneração, as hipóteses de rescisão e os critérios de quitação, circunstância que, a seu ver, afastaria a possibilidade de arbitramento judicial.

Aduz, ainda, a existência de contradição interna no julgado, porquanto reconhecida a validade do contrato e, simultaneamente, mantida a condenação ao arbitramento com fundamento no artigo 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94.

Insiste, por fim, na desproporcionalidade do quantum fixado e menciona precedente de outra Câmara desta Corte que teria adotado entendimento diverso em caso semelhante.

Entretanto, da leitura atenta do acórdão embargado, verifica-se que a determinação da Corte Superior foi rigorosamente observada.

Esta Câmara, de forma expressa, enfrentou a questão atinente à existência do contrato escrito e às suas cláusulas, consignando que, embora formalmente celebrado e contendo disposições relativas à remuneração e à rescisão, tal circunstância não afasta, por si só, a possibilidade de arbitramento judicial quando verificada a rescisão unilateral do ajuste e a efetiva prestação dos serviços, sobretudo na ausência de critérios objetivos e inequívocos aptos a permitir a precisa quantificação da contraprestação devida pelo trabalho desenvolvido.

O acórdão foi claro ao explicitar que o arbitramento não decorre da inexistência de contrato, mas da necessidade de assegurar remuneração proporcional à atuação profissional efetivamente prestada, diante da ruptura unilateral da avença. Assim, a tese contratual foi devidamente analisada e rejeitada com fundamentação suficiente, inexistindo omissão a ser suprida.

Tampouco se verifica contradição interna. A contradição apta a ensejar embargos declaratórios é aquela que se estabelece entre premissas inconciliáveis dentro do próprio julgado. No caso, reconheceu-se a existência do contrato, examinou-se seu conteúdo e concluiu-se que suas cláusulas não impedem o arbitramento judicial nas circunstâncias fáticas delineadas. Trata-se de encadeamento lógico coerente, que não apresenta antagonismo interno, mas sim conclusão jurídica diversa daquela pretendida pelo embargante.

A alegação de desproporcionalidade do valor fixado igualmente não configura vício sanável por esta via. O
quantum
arbitrado foi definido à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerados o período de atuação profissional, a natureza da demanda executiva e os elementos constantes dos autos.

Pretender a rediscussão do valor sob o argumento de enriquecimento sem causa implica reapreciação do mérito já enfrentado no julgamento das apelações, providência incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

Quanto à menção a precedente de outra Câmara desta Corte, eventual divergência jurisprudencial não constitui omissão, obscuridade ou contradição do acórdão embargado. A uniformização de entendimento, quando cabível, deve ser buscada pelos meios processuais próprios, não se prestando os aclaratórios a redirecionar a conclusão do julgado sob tal fundamento.

Evidencia-se, portanto, que a parte embargante busca, sob o rótulo de vícios formais, promover nova rediscussão da matéria já apreciada, o que extrapola os limites do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração não se destinam à revisão do julgado nem à reapreciação de teses já enfrentadas, mas tão somente à correção de vícios específicos, inexistentes no caso concreto.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026